Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. PERÍCIA MÉDICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO TARDIA. TEMA 671/STF. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com o artigo 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 837.311, fixou tese jurídica, em Repercussão Geral, reconhecendo aos candidatos aprovados em concurso público o direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: i) quando a aprovação se der dentro do número de vagas fixado no Edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal) e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3. Quando a posse em cargo público decorrer de decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. (Supremo Tribunal Federal, RE 724347)

4. A regra do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, impõe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Não tendo a autora demonstrado a situação de flagrante arbitrariedade, inexiste direito à indenização pretensa.

6. É cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos de Ação Declaratória, consoante artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios.